Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014629-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (EMBARGANTE), JOACIR RENAM DE AZEVEDO - CPF: 594.705.260-15 (EMBARGANTE), NEUZA TERESINHA MACHADO - CPF: 714.919.610-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (EMBARGADO), FRANCISCO JUAREZ MACHADO - CPF: 483.451.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO FRANCISCO JUAREZ MACHADO (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA NA QUAL OS EXECUTADOS PRETENDEM A SUSPENSÃO IMEDIATA DA EXECUÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUE O DÉBITO QUE A EMBASA JÁ ESTARIA QUITADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO SUSTENTADO

E DA POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE LIMINAR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TEVE PROVIMENTO NEGADO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM CARÁTER IMEDIATO QUANDO AS PROVAS APRESENTADAS SE REPORTAM A EXECUÇÃO DIVERSA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DE CONSTAR A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA –– EMBARGOS VISANDO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESPROVIMENTO.

Conforme artigo 300 do CPC, os requisitos gerais para deferimento das tutelas de urgência são
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, situação que os Agravantes/Embargantes não demonstraram seja no feito de origem ou mesmo no Agravo de Instrumento ensejando seu desprovimento.

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1014629-42-2024

EMBARGANTES:

JOACIR RENAN DE AZEVEDO e ESPÓLIO DE FRANCISCO JUAREZ MACHADO

EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos
Joacir Renan de Azevedo e Espólio de Francisco Juarez Azevedo
,
em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes
reconhecendo que na referida seara recursal não houve demonstração de que tenha ocorrido a quitação
do débito que embasa a execução
0001555-58-2009, visto que os documentos apresentados se referem
apenas a execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033

de forma que há necessidade de dilação probatória acerca dessa questão aventada pelos Agravantes, ou seja reconheceu a ausência de demonstração da probabilidade do direito sustentado na forma do artigo 300 do CPC.

Nas razões recursais os Embargantes verberam que
o principal pedido do recurso consiste na suspensão do processo de execução para que o Juízo de origem faça a instrução do pedido de tutela de urgência incidental, objeto do recurso, sendo que os argumentos lançados sobre o pagamento da dívida têm o condão de suprir a necessidade processual de comprovar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sustentam que a suspensão do processo de execução é necessária em razão do fato de que a documentação existente não é suficiente ao entendimento de que o débito da execução n.
0001555- 58.2009.8.11.0033 tenha sido quitado, havendo contradição na decisão embargada.

Pugnam pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a existência de contradição entre a parte dispositiva do
decisum
e sua fundamentação, proferindo acórdão modificativo para, ao final, reconhecer a procedência do Agravo de Instrumento interposto, especialmente no que se refere ao pedido de suspensão do processo, de execução, determinando que o MM. Juízo de origem promova a instrução do pedido de tutela de urgência incidental objeto do recurso.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que

não há qualquer contrariedade na decisão recorrida, visto que foi proferido o voto com embasamento na documentação carreada ao feito,

por meio da qual, se verifica que o débito questionado não foi objeto do Instrumento Particular de Cessão de Crédito objeto da

demanda.

Assevera que o fato de haver pedido de tutela de urgência incidental, quando não houve contemplação da cédula que embasa a Execução no instrumento de cessão, demonstra falta de interesse de agir dos Recorrentes.

Afirma que o pedido de suspensão da execução em sede de tutela incidental, não pode ser acolhido, visto

não estar comprovado o pagamento como sustentam os Recorrentes,

como de fato não foi realizado,

sendo que conforme se constata do acórdão que foi inânime, ficou reconhecido tal fato, não havendo razões para suspensão da execução conforme decisão de mérito do recurso.

Assevera que os Embargantes buscam rediscutir a matéria, tendo os embargos caráter protelatório, pretendendo a imposição de multa aos Recorrentes. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que os Embargantes sustentam existência de contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto.

Sustentam que ingressaram com o recurso pretendendo a concessão de efeito suspensivo à Execução em razão da Tutela Incidental de Urgência que pleitearam junto ao Juízo de origem, havendo contradição visto que o acórdão fundamenta pela necessidade de dilação probatória, sendo desprovido o recurso.

Constata-se que no caso em análise, que os Agravantes/Embargantes ingressaram com pedido de Tutela Incidental de Urgência na qual pleitearam a
imediata suspensão da Execução

n. 0001555-58-2009,
argumentando que já ocorreu a quitação do débito que a embasa.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, ou seja, de imediata suspensão da

execução
n. 0001555-58-2009, contrato n. A 30332021-4/722,
reconhecendo que
não há, no caso, fundamentação suficiente para deferir liminar com relação ao pedido de tutela de urgência incidental, havendo necessidade de instrução.

Em face dessa decisão ingressaram com Agravo de Instrumento no qual, afirmam que já quitaram o débito que embasa a execução n.

0001555-58-2009
e que, no entanto, a parte Recorrida prosseguiu com a referida Execução,
sendo que
em 08/12/2022, atualizou o débito
em R$ 472.847,90
(quatrocentos e setenta e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), foi abatido o valor da cota capital dos associados Joacir Renan e Francisco Juarez Machado e Outros e,
no dia 20/04/2023, foi realizado bloqueio via Bacenjud e expedido Alvará em favor do procurador da Exequente no valor de R$ 56.501,00 (cinquenta e seis mil quinhentos e um reais
).

O Agravo de Instrumento teve pedido de efeito suspensivo negado e, no mérito, foi

desprovido justamente pelo fato de que não há elementos para deferir a pretensão recursal, uma vez que não está demonstrado de plano, pelos documentos carreados ao recurso, a quitação do débito que embasa referida execução
n. 0001555-58-2009
que os Embargantes pretendem seja suspensa, sendo que há necessidade de dilação probatória para tal comprovação.

Alegam existência de contradição, visto que ingressaram com a Tutela Incidental de Urgência e que em razão de seu ajuizamento há necessidade de suspensão da execução justamente em razão da necessidade de dilação probatória.

Apesar dos argumentos sustentados pelos Embargantes, necessário registrar que as provas juntadas ao Agravo de Instrumento

nada mencionam sobre a

ação executiva autos 0001555-28.2009.8.11.0033,
não havendo em princípio, elementos
para justificar a suspensão da referida execução, visto que os documentos juntados tanto na Tutela Incidental quanto no referido Agravo de Instrumento se referem a outra execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033 e não aquela que os Agravantes/Embargantes pretendem seja determinada a suspensão e que afirmam ter ocorrido pagamento do débito.

Em síntese, os documentos juntados aos Autos, conforme bem fundamenta o Juízo e, também, o acórdão Embargado não são suficientes para determinar a suspensão imediata da execução n.
0001555-28.2009.8.11.0033, em sede de Tutela Incidental ajuizada pelos Recorrentes.

Necessário anotar que embora os Agravantes/Embargantes tenham ingressado com Tutela Incidental de Urgência requerendo a concessão de liminar para imediata suspensão da referida Execução n. 0001555-28.2009.8.11.0033, argumentando, de forma taxativa, ter ocorrido quitação do débito que a embasa, o fato é que não apresentaram elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito e, tampouco, demonstração de prejuízo irreparável ou ao resultado útil do processo para efeito de deferimento de medida liminar no feito de origem, assim como também não apresentaram os requisitos necessários para acolhimento da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento.

Isto porque conforme já analisado, a documentação apresentada por meio da qual se amparam para sustentar a quitação do débito reporta-se à outra execução, ou seja, a de n. execução n.
0000443-54.2009.8.11.0033
e não a execução n.

0001555-28.2009.8.11.0033, que pretendem seja

suspensa.

Diante do contexto, necessário ressaltar que o pedido de indeferimento de liminar naquela Tutela Incidental pleiteada pelos Agravantes/Embargantes não foi acolhida justamente pela ausência de elementos concernentes ao artigo 300 do CPC, cuja decisão foi mantida em sede recursal, estando a decisão devidamente fundamentada de forma a possibilitar aos Agravantes/Embargantes a interposição de eventuais recursos junto às Instâncias Superiores.

É cediço que na forma do artigo
300 do CPC
, os requisitos gerais para deferimento das tutelas de urgência são
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, que se entende pela provável existência de um direito a ser tutelado e um provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, situação não demonstrada naquele feito de origem e, tampouco, no Agravo de Instrumento, razão pela qual, não foi acolhida a pretensão recursal.

Diante desse quadro, a
pesar dos argumentos sustentados não assiste razão aos Embargantes, visto que a matéria trazida a julgamento foi devidamente analisada e decidida em conformidade com as provas produzida nos Autos de forma a propiciar aos Embargantes eventual interposição de recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que
externei de modo claro e objetivo as razões de meu convencimento ao decidir o Agravo de Instrumento, não havendo contradição omissão ou obscuridade a serem sanadas no caso em análise,
valendo aqui observar que a despeito das alegações dos Embargantes a questão está devidamente analisada embora contrariando a pretensão recursal dos Recorrentes.

Como se pode observar, em verdade, a pretensão dos Embargantes é fruto de inconformidade pelo fato de a decisão não estar de acordo com o entendimento segundo o ângulo jurídico pretendido
, buscando rediscutir a questão em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

No pertinente a pretensão do Embargado em aplicar multa aos Embargantes em razão da interposição dos Embargos aduzindo serem protelatórios

não prospera, visto que o fato de não haver vícios a serem sanados ou esclarecimentos a fazer não torna os Embargos de Declaração por si só protelatórios, notadamente quando a parte vem suscitar vício que entendeu existir no
decisum
, ainda que não tenha sido acolhido referido entendimento.

In casu
não se verifica

conduta visando protelar o andamento processual a justificar a imposição de multa
neste momento processual
em que os Embargantes pelo fato de

suscitarem existência de contradição segundo seu ângulo jurídico, embora inocorrente referida contradição, conforme já fundamentado.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024